Tribunal: TJPA
Processo: 0817338-50.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817338-50.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISTEMA “TEIMOSINHA”. INDEFERIMENTO DE REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno contra decisão que manteve bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema “teimosinha” e indeferiu pedido de reunião de execuções fiscais, apesar de penhora prévia sobre faturamento em processo distinto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da penhora em dinheiro via “teimosinha” diante da alegação de medida mais branda já existente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A execução fiscal se processa no interesse do credor, sendo ônus do devedor indicar meio eficaz e menos oneroso (CPC, art. 805, parágrafo único).

4.A penhora em dinheiro tem preferência legal e não foi comprovada a eficácia da penhora sobre faturamento.

5.A jurisprudência do STJ valida a penhora on-line mesmo sem esgotamento de outros meios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A penhora via “teimosinha” observa a ordem legal e não é afastada pela existência de penhora sobre faturamento sem prova de sua suficiência.

.........................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805, e 848, I; Lei nº 6.830/1980, arts. 11 e 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.337.790/PR (Tema 578); STJ, REsp 1.112.943/MA (Tema 219); AgInt no REsp 1.592.597/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 15 a 22 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A.
contra decisão monocrática
(Id. 22691439),
proferida por este Relator em agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de reunião de execuções fiscais e manteve a determinação de bloqueio de ativos financeiros ("teimosinha") na Execução Fiscal, ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Irresignada, a parte interpõe o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a decisão agravada impõe medida desproporcional e juridicamente inadequada.

Argumenta que a ordem de bloqueio reiterado de ativos financeiros, pelo sistema "teimosinha", pelo prazo de 60 dias, afronta o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), especialmente diante da existência de penhora já efetivada sobre o faturamento da empresa em processo executivo diverso.

Afirma que o bloqueio compromete a continuidade das atividades empresariais, afetando o pagamento de salários, fornecedores e tributos, além de inviabilizar a operação regular da sociedade.

Sustenta que a decisão monocrática deixou de considerar elementos fáticos e jurídicos relevantes, tais como a eficácia da penhora existente, o risco à manutenção do negócio e a jurisprudência sobre o tema.

Aduz que também não houve a devida apreciação do pedido de reunião das execuções fiscais, previsto no art. 28 da Lei nº 6.830/1980, medida que permitiria o aproveitamento da garantia já constituída.

Aponta que a jurisprudência do STJ reconhece a penhora sobre faturamento como meio executivo menos gravoso, desde que observados requisitos que estariam presentes no caso concreto.

Assevera, ainda, que a recusa da Fazenda Estadual em admitir a reunião de execuções e a penhora preexistente não deve se sobrepor aos princípios da razoabilidade e da função social da empresa.

Defende, por fim, que, à luz do princípio da preservação da atividade econômica, cabe ao Judiciário coibir medidas que inviabilizem a continuidade do empreendimento.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, com a suspensão do bloqueio financeiro e o deferimento da reunião das execuções fiscais, ou, subsidiariamente, a limitação dos efeitos do bloqueio, de forma a assegurar a liquidez mínima necessária à manutenção das atividades empresariais.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. nº

23288645)

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

O presente Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática de minha lavra, que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela empresa CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A., mantendo a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de reunião de execuções fiscais e determinou o bloqueio de ativos financeiros via sistema "teimosinha.

A parte agravante, em suas razões, limita-se a reiterar os argumentos já expostos no recurso originário, insistindo na tese de que a medida constritiva seria desproporcional e violaria o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), especialmente em face de penhora sobre faturamento já existente em outro processo executivo.

Contudo, após reexaminar a matéria, constato que o recorrente não trouxe qualquer fato novo ou fundamentação jurídica capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática combatida, que se encontra em plena consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

Conforme exposto na decisão agravada, a execução fiscal se processa no interesse do credor, conforme o art. 797 do Código de Processo Civil. Embora se deva buscar o meio menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC), o parágrafo único do mesmo dispositivo legal impõe ao executado o ônus de indicar outros meios
mais eficazes e menos onerosos
, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

No caso dos autos, a agravante não logrou demonstrar que a penhora sobre o faturamento, já contestada pelo Estado do Pará quanto à sua eficácia, seria meio igualmente ou mais eficaz para a satisfação do crédito tributário em questão.

Ademais, a ordem de preferência para a penhora, estabelecida tanto no art. 11 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) quanto no Código de Processo Civil, é clara ao priorizar o dinheiro sobre as demais formas de garantia. A penhora de ativos financeiros, portanto, não representa subversão da ordem legal, mas sua estrita observância.

A recusa da Fazenda Pública em aceitar a garantia ofertada (aproveitamento da penhora sobre faturamento) e o seu requerimento por medida constritiva que obedece à ordem legal de preferência encontram amparo no ordenamento jurídico. A substituição da penhora, neste contexto, não constitui qualquer ilegalidade, conforme se extrai do art. 848, I, do CPC.

Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:

I - ela não obedecer à ordem legal;

II - ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento;

III - havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados;

IV - havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame;

V - ela incidir sobre bens de baixa liquidez;

VI - fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou

VII - o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei.

Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada na decisão recorrida, é firme nesse sentido. Em sede de recurso repetitivo (
REsp 1.337.790/PR, Tema 578
), o STJ firmou o entendimento de que "
cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC
.

Da mesma forma, no
REsp 1.112.943/MA (Tema 219)
, a Corte Superior decidiu que "
após o advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
".

Portanto, a determinação de bloqueio de ativos financeiros via "teimosinha" não ofende o princípio da menor onerosidade, pois a execução deve ser célere e eficaz na satisfação do crédito público. A penhora sobre o faturamento é medida excepcional, que não se sobrepõe à preferência legal do dinheiro, como já decidiu o STJ em precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA NÃO VERIFICADA. PENHORA DE VALORES NA BOCA DO CAIXA. EQUIVALÊNCIA AO FATURAMENTO BRUTO DA EMPRESA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante a orientação firmada no STJ, a penhora sobre o faturamento da empresa não equivale a dinheiro, mas sim à medida excepcional, devendo ser observados certos requisitos para o seu deferimento, quais sejam: inexistência de bens do devedor - no entanto, se os possuir, que sejam de difícil alienação ou insuficientes a saldar o crédito demandado; nomeação de administrador para apresentação de plano de pagamento; e que o percentual fixado sobre o faturamento não inviabilize o exercício da atividade empresarial. Precedentes: REsp. 1.675.404/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 14.9.2017; AgRg no AREsp. 518.189/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 28.10.2014; AgRg no REsp. 919.833/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 15.4.2011. 2. O faturamento de uma empresa representa, para o empresário, a disponibilidade completa de sua expressão financeira, porquanto - e isso nem sempre é lembrado - são variados e inúmeros os dispêndios para produzir os bens e/ou os serviços que compõem o faturamento: salários, fornecedores, tributos, aluguéis, encargos financeiros, matérias primas, secundárias e de embalagem; comissões, provisões para devedores duvidosos, FGTS, INSS, IRPJ, CSSL e muitos outros encargos; portanto, reter 10% do faturamento de qualquer empresa é o mesmo que decretar a sua pré-falência. 3. Acrescente-se isso as variáveis quanto à gestão, ao local, à tradição, ao produto comercializado, se essencial ou não para o mercado, pois todos esses fatores irão influir de forma direta no faturamento da empresa. Faturamento este, diga-se de passagem, que não é fixo, pois tudo dependerá de inúmeros fatores, como já foi dito, que influirão de forma direta no lucro da empresa. 4. Dessa forma, fixar a constrição dos valores percebidos no caixa - o que não se pode garantir que corresponde ao lucro, frise-se mais uma vez - sem individualizar e fundamentar, de forma eficaz, que esta constrição não prejudicará a própria sobrevivência da empresa, é no mínimo descabida, senão ilegal. 5. Em casos similares, esta Corte tem entendido que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial. Precedente: REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014). 6. De igual forma, a penhora de todos os valores apresentados na boca do caixa inviabilizará o funcionamento da empresa, bem como o pagamento de seus empregados, fornecedores, débitos previdenciários e demais tributos, comprometendo a atividade empresarial. 7. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp 1592597/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020).

Dessa forma, não havendo argumentos novos que justifiquem a reforma do
decisum
, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/09/2025